Tribunal: TJDFT
Processo: 0026316-30.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0026316-30.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO JOSE DE SOUZA DEVEDOR: MUNICIPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS DECISÃO Conforme ofício ID 7460597 - fls. 14/16, a requisição ID 7460597 - fl. 01 foi autuada como precatório no TJGO sob o número 4771001. Em consulta à página eletrônica de precatórios do TJGO (http://docs.tjgo.jus.br/institucional/departamentos/precatorios/regime_especial/2016/INTERIOR.pdf), constatou-se que o referido precatório foi quitado e arquivado (documento anexo). Dessa forma, arquive-se o presente processo. Publique-se fazendo constar o nome do Dr. Rodrigo Francelino Alves (OAB/DF 26.349). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios